Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001348-47.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA DE SOUZA FERNANDES PEREIRA - CPF: 945.905.591-53 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL SOBRE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO TARDIO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. DIFERENÇAS DEVIDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE VENCERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

O Decreto no 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Ausente à prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação.

Restou-se evidenciado que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, posto que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a servidora faz jus.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001348-47.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrida(s):

Vanessa de Souza Fernandes Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o demandado a:

a) efetuar o pagamento dos valores retroativos não pagos com os marcos iniciais das progressões a partir de 01/04/2017 (Classe Inicial – Nível I) e 01/04/2018 (Classe Inicial - Nível II);

b) efetuar o pagamento do valor correspondente a 50% do subsídio, de Guarda Municipal Classe Inicial, Nível I, a título de indenização para aquisição de uniforme, devido nos anos de 2017 e 2018.

Na atualização dos valores, deverá ser aplicado como índice de correção monetária o IPCA–E a contar da data da propositura da ação, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação.

Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Nas razões recursais, o Município Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição nas pretensões anteriores a 01/2018, haja vista que a ação foi distribuída somente em 18/01/2023, de acordo com o Decreto n°. 20.910 de 06 de janeiro de 1932.

O presente feito se trata de Ação de Cobrança ajuizado por Vanessa de Souza Fernandes Pereira com o intuito de receber diferenças salariais decorrente do seu enquadramento tardio, bem como requereu o recebimento do auxilio fardamento dos anos de 2017 e 2018.

In casu
, a Autora era servidora pública municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social, até o ano de 2021, quando solicitou a sua exoneração, conforme Ato n. 572/2021. Afirma as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, posto que postergaram os efeitos financeiros, implicando em prejuízos financeiros, tendo em vista os enquadramentos foram realizados tardiamente.

Nas razões recursais não há discussão quanto às diferenças salarias reconhecidas pelo Juízo
“a quo”
, tendo o Município Recorrente manifestado, especificamente, acerca da prescrição das verbas vencidas há mais de 05 (cinco) anos, contados da data do ingresso da ação.

Analisando os autos, averíguo que o Juízo “
a quo
” reconheceu o direito da autora ao recebimento de pagamentos retroativos desde 01/04/2017 e do auxilio fardamento dos anos de 2017 e 2018, contudo, assiste razão ao Recorrente.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, conforme artigo 1°, do Decreto no 20.910/1932.

Assim, se a ação somente foi ajuizada em 18/01/2023 e, ausente à prova de ocorrência de interrupção de prazo prescricional, reconhece-se prescrito o direito de cobranças relativo às obrigações que venceram há mais de 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e reconheço a incidência dos efeitos da prescrição quinquenal sobre o pagamento das verbas anteriores a 01/2018.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024